Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS CORRELATAS. SATISFAÇÃO. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. TÍTULO. PROTESTO. ATO LEGÍTIMO. FATO INCONTROVERSO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO. QUITAÇÃO EM VIAS DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO EM NOME DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO À CREDORA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO AFETA AO PRÓPRIO DEVEDOR. PRINCIPAL INTERESSADO. REQUERIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROTESTO DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA EM ABERTO. SUJEIÇÃO À SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO ADVINDA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO AUSENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

2. Consumado protesto de título representativo de débito inadimplido, o ato encerra exercício regular do direito assegurado à credora de valer-se dos meios legalmente admitidos para auferir o que a assiste, como sucede com a anotação restritiva de crédito manejada como meio de coerção e cobrança indiretas, estando-lhe afeto o encargo de, renegociado o saldo devedor, outorgar, a pedido do devedor, o instrumento necessário para o cancelamento do ato, cuja consumação é medida reservada ao próprio protestado, inexistindo lastro para se debitar essa obrigação à credora e reputar a demora havida na eliminação do ato cartorário como ato omissivo por ela praticado (Lei no 9.492/97, art. 26).

3. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito além do devido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de exigência indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que a credora tenha agido com má-fé ao cobrar o excesso, o que não pode ser intuído por mera cobrança indevida passível de ter advindo de erro escusável (STF, Súmula 159).

4. O protesto de título que retrata obrigação inadimplida, conquanto na mensuração do débito tenha havido apuração de montante superior ao efetivamente devido, não enseja a condenação da credora à pena de repetir o indevidamente cobrado, conquanto consubstancie o excesso cobrança indevida, quando aferido que a negativação do nome do inadimplente e a posterior renegociação do saldo devedor de sua responsabilidade se ativeram à dívida em aberto – e não ao importe protestado –, inclusive porque, afora o afastamento da perpetração de conduta maliciosa volvida a acarretar o locupletamento indevido da credora, ainda sobeja o débito novado pendente de integral quitação.

5. O elemento subjetivo é indispensável para que a credora que, extrajudicialmente, demanda o pagamento de dívida além do que lhe é devida seja apenada com o pagamento em dobro do que postulara indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, haja vista que, conquanto qualificado excesso no protesto do débito inadimplido, o reconhecimento da ausência de malícia no havido finda por afastar sua má-fé, obstando que seja penalizada sob o prisma do artigo 940 do Código Civil.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços processualmente executados pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.